Tribunal: STF
Processo: HC 183502
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado por Adilson Prates dos Reis e Cristiano Prates Leite dos Reis, em causa própria, e também “representando interesses da coletividade coagida”, apontando como autoridades coatoras todos os Governadores dos Estados-membros.
    Os impetrantes sustentam que o Brasil está acometido da epidemia da Covid-19, o que tem levado o país a um “estado de pavor e caos generalizado, mesmo quando as autoridades brasileiras e internacionais têm alertado para as práticas de prevenção e, até, da clausura doméstica, mormente para a população da faixa etária acima de sessenta anos” (pág. 1 do documento eletrônico 1).
    No presente writ, os impetrantes apontam que:
    “Com efeito, vários Estados, na pessoa de seus Governadores, têm tomado providências, algumas recomendáveis e até toleráveis, embora todas causem profundas sequelas sociais e econômicas. Mas, não bastasse esse caos, muitos Governadores, sabe-se lá com quais intenções, têm autorizado o uso de força policial com desmedida intolerância e, assim, efetuado várias detenções e mesmo prisões ao arrepio da lei e de ordem emanada do Juízo competente, ou seja, ações totalmente inconstitucionais e ilegais.” (pág. 2 do documento eletrônico 1).
    Requerem, por fim, 
    “[...] liminarmente, Ordem de Habeas Corpus preventivo em favor de pessoas que estejam exercendo atividade legal de comércio e venda de mercadorias, em estabelecimentos fixos ou ambulantes, bem como a extensão da ordem à proibição do recolhimento de bens móveis e semoventes que estejam sendo utilizados nessas atividades.” (pág. 3 do documento eletrônico 1).
    É o relatório. Decido.
    Este pleito não pode ter seguimento, sob pena de extravasamento dos limites da competência desta Suprema Corte descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõem seja a coação praticada pelas autoridades lá descritas, e em situação em que haja risco atual ou iminente ao direito de liberdade de locomoção.
    Com efeito, o habeas corpus, tal como está disposto no art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal, é instrumento que se destina a garantir, como dito, o direito à liberdade de locomoção do indivíduo, sempre que este sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação, por ilegalidade ou abuso de poder.
    Tal direito de ir e vir não pode ser confundindo com aqueles que digam respeito à liberdade lato sensu, como a liberdade de manifestação de pensamento, de religião ou, como no caso em exame, liberdade ao exercício de atividade econômica.
    Ou seja, o referido remédio constitucional visa resguardar aquele que se vê coagido ilegalmente, quando houver efetivamente constrangimento decorrente de abuso de poder. É dizer, o habeas corpus é instrumento de uso excepcional.
    Assim, não se pode ter, via de regra, a impetração de writ em favor de pessoas sequer identificáveis, contra todos os chefes dos Poderes Executivos estaduais. Tampouco é possível o seu manejo quando o objeto da impetração não representa risco atual ou iminente ao direito de ir e vir, o que também se aplica aos tempos atuais, ainda que estejamos em meio à pandemia da Covid-19.
    No que diz respeito aos pressupostos do habeas corpus, este é o entendimento deste Tribunal:
    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. QUESTÕES ALHEIAS À PRIVAÇÃO DA LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE, CONTRANGIMENTO ILEGAL OU ABUSO DE PODER. ORDEM DENEGADA. I A via estreita do habeas corpus não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso, para discutir questões alheias à liberdade de locomoção, tais como ausência dos pressupostos de admissibilidade recursal. Precedentes. II A decisão impugnada está em consonância com a jurisprudência desta Corte no sentido de que incumbe ao agravante o dever de impugnar, de forma específica, cada um dos fundamentos da decisão questionada, sob pena de não conhecimento do recurso. III Ordem denegada” (HC 113.660/SP, de minha relatoria, grifei).
    Isso posto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Prejudicado o exame da cautelar.
    Publique-se.
    Brasília, 2 de abril de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator